Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS DA MORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO TECNICAMENTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente.
3. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, traduzindo lucros cessantes, consoante a cláusula compensatória prevista contratualmente.
4. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo as promitentes vendedoras em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometeram à venda sujeitar-se-ão a pena convencional equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo promissário comprador com o atraso traduzidos no que deixara de auferir com a fruição direta.
5. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da promitente vendedora na entrega do imóvel que prometera à venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pelo adimplente superam o que alcança, inclusive porque a inadimplência das promitentes vendedoras não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884).
6. Atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas indenizatórias derivadas da mora das promissárias vendedoras de imóvel em construção, devem ser atualizadas monetariamente desde quando germinara cada uma das prestações e até a realização da obrigação.
7. A responsabilidade da promitente vendedora pela composição dos experimentados pelo adquirente em razão do atraso havido na conclusão e entrega do imóvel negociado é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios agregados à condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da sua obrigação, incorre em mora (CC, art. 405; CPC, art. 240).
8. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.